Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO BEM. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DO BEM. LANCE. VALOR MÍNIMO NÃO INFERIOR A 70% DA AVALIAÇÃO. LEILÕES NEGATIVOS. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que incabível o pedido do agravante para ser realizada nova avaliação do bem, porquanto a matéria sequer foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da referida matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT).
2. Quando a avaliação do bem é realizada anos antes da designação do leilão, é possível a determinação da atualização dos valores a fim de preservar o valor real. Na hipótese, a avaliação do imóvel em discussão foi de fato realizada faz mais de 2 anos. A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação desatualizado.
3. O art. 891 do Código de Processo Civil dispõe que preço vil na alienação é aquele abaixo do mínimo fixado no edital e, em caso de não fixação, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Caso em que nas duas oportunidades em que fixado no edital de intimação de leilão o valor mínimo de 70% (cinquenta por cento), restaram infrutíferas as hastas públicas. Não há razão para se manter o valor mínimo do imóvel no mesmo percentual de 70% pela terceira vez, porquanto já demonstrado que não há licitantes interessados em tais condições. Ademais, os editais anteriores ainda tinham por base o valor da avaliação do bem sem atualização, ao passo que do novo edital já constará o valor atualizado da avaliação do bem. Assim, uma vez permitida em lei a redução do valor mínimo do lance para até 50% do valor da avaliação do imóvel e, considerando que o intuito da hasta pública é a satisfação do crédito do exequente, deve ser provido o recurso do exequente agravante para reformar a decisão agravada nesse ponto.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.